Tribunal: TJES
Processo: 5001297-67.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-67.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDILANE DALVI BULIAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência por
VALDILANE DALVI BULIAN
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em sua peça exordial, a requerente narra que no mês de maio de 2023, houve um aumento súbito, inesperado e severo na carga elétrica fornecida pela empresa requerida em sua residência, localizada na zona rural do município de Nova Venécia/ES. Narra que a referida sobrecarga na rede de distribuição resultou na queima e inutilização imediata de dois eletrodomésticos essenciais de sua unidade consumidora: uma geladeira Electrolux (modelo DC49A) e uma lavadora de roupas Brastemp (modelo BWJ11ABANA10). Afirma que buscou solucionar o impasse de forma amigável na esfera administrativa por três vezes consecutivas, registrando formalmente o pedido de ressarcimento por danos elétricos (PID), contudo, obteve resposta negativa da concessionária ré. Sustenta que a indisponibilidade prolongada de tais itens essenciais desestruturou a rotina familiar e causou intensos transtornos, forçando-a inclusive a estocar os alimentos na casa de parentes. Aduz que, diante da urgência e da essencialidade do bem, foi compelida a adquirir uma nova geladeira, custeando o valor de R$ 4.769,10. Todavia, por não possuir recursos financeiros suficientes, não pôde providenciar a substituição da máquina de lavar roupas, cujo valor de mercado equivalente foi estimado em R$ 1.813,55. Ampara sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor, evocando a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.

Em sua contestação, a requerida defendeu, em síntese, a estrita regularidade e legalidade de seus atos sistêmicos e a consequente inexistência de falha na prestação dos serviços. Esclarece que, na esfera administrativa, o Pedido de Indenização por Danos Elétricos (PID) sob o nº 30028477 foi indeferido de forma motivada e com amparo na regulamentação da ANEEL , haja vista que a consumidora deixou de apresentar a documentação necessária — especificamente dois laudos e dois orçamentos de assistências técnicas distintas — no prazo de 90 dias que lhe fora concedido. Sob essa premissa, invoca a excludente de responsabilidade por exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil) e a ausência de defeito no serviço (artigo 14, § 3º, I, do CDC). Argumenta que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o laudo de assistência técnica colacionado à petição inicial é um documento unilateral, inconclusivo, sem o crivo do contraditório e desprovido de rigor ou metodologia científica. Impugna genericamente a extensão dos prejuízos alegados. Afirma que os danos patrimoniais não podem ser presumidos e contesta o pleito de ressarcimento com base em valores atualizados de mercado, sustentando que eventual indenização deveria considerar a natural depreciação que os bens sofrem com o tempo de uso. Assevera que a situação narrada não gerou qualquer humilhação, dor ou violação aos direitos da personalidade da autora. Alega que o transtorno decorrente do indeferimento administrativo configurou mero dissabor cotidiano ou frustração não indenizável, decorrente de problemas comuns aos quais os serviços de energia elétrica estão inerentemente sujeitos. Subsidiariamente, pugna pela drástica redução do
quantum
indenizatório pleiteado a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Irresignada, a concessionária de serviço público, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial. No mérito, pretende a reforma da r. sentença, sob a alegação, em síntese, de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que o laudo de assistência técnica colacionado é unilateral, genérico, inconclusivo e incapaz de apontar a efetiva metodologia técnica utilizada ou a origem da oscilação elétrica. Sustenta a fragilidade do acervo probatório para quantificar a extensão dos prejuízos patrimoniais sofridos e critica o acolhimento de pleito com base em valores atualizados de mercado de produtos novos. Argumenta que o dano material não se presume e que eventual ressarcimento deveria computar a natural depreciação temporal sofrida pelos bens com o tempo de uso. Argumenta que a situação narrada se restringe a mero dissabor ou frustração cotidiana não passível de indenização pecuniária, não havendo demonstração de que a conduta da empresa tenha violado os direitos da personalidade ou infligido dor e humilhação à recorrida. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação extrapatrimonial, postula a drástica redução do quantum fixado, apontando que o patamar de R$ 5.000,00 vulnera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo culminar em enriquecimento sem causa.

A requerente apresentou contrarrazões recursais refutando os argumentos da parte requerida e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, suscita a recorrente a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a dilação probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme a sistemática processual vigente, o juiz é o destinatário da atividade probatória, competindo-lhe aferir a utilidade e a necessidade das provas requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais carreados aos autos são suficientes para esclarecer a matéria fática, revelando-se desnecessária a produção de outras provas. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (gn).

Ademais, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela recorrente. O exame dos autos demonstra que as provas documentais apresentadas são suficientes para o julgamento da lide. Assim, resta clara a competência deste juízo para processar e julgar a presente ação, sendo desnecessária qualquer dilação probatória complementar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica ré (ora recorrente), decorrente de um suposto aumento súbito na carga de tensão da rede que culminou na queima e inutilização de dois eletrodomésticos essenciais (uma geladeira e uma máquina de lavar) na residência da autora.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a inexistência de falha e a ausência de nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a documentação apresentada pelo autor e a prova testemunhal produzida comprovam, de forma inequívoca, que os danos nos eletrodomésticos decorreram de falha na prestação de serviços da ré.

Ademais, não prosperam as alegações da recorrente quanto à quantificação dos danos materiais. Os valores da condenação foram devidamente comprovados nos autos. Restou demonstrado que a recorrida precisou adquirir uma nova geladeira em razão dos danos irreversíveis causados pela conduta da recorrente. Da mesma forma, ficou comprovada a necessidade de substituição da máquina de lavar em decorrência dos prejuízos sofridos.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Assim, alinhado aos princípios orientadores da simplicidade e da economia processual, próprios do microssistema dos Juizados Especiais, constata-se que a sentença recorrida subsiste por seus próprios e jurídicos fundamentos. A hipótese atrai a incidência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em simetria com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, cujo teor autoriza a manutenção do decisum fustigado mediante a ratificação de seus motivos originários, dispensando-se nova e redundante fundamentação jurídica nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)